Tribunal: TJDFT
Processo: 0024715-47.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024715-47.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA e outros CESSIONÁRIO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES e TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA-EPP, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 21261618 e 21261619, respectivamente. Contudo, após a verificação dos documentos juntados, os referidos credores foram intimados ( Decisão ID 22417672, itens 3 e 4) para apresentarem documentação complementar, a qual foi devidamente anexada nos IDs 22878449 e seguintes. Assim, analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Registro, por oportuno, que a participação no acordo direto relativa ao credor ADVOCACIA MENEGHETTI MARANHAO MACIEL &amp; TRIGO já foi homologada nos termos da decisão ID 22417672. Dessa forma, deverá a Secretaria desta Coordenadoria, com urgência, promover as demais juntadas dos termos do acordo e intimações correspondentes, observando que a juntada e intimação referente ao credor MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA já está anexada aos autos, ID 25313747. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac